Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-67.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Exigência de dois requisitos: (i) alienação na pendência de um processo com potencialidade de tornar o devedor insolvente; e (ii) má-fé do terceiro adquirente – pois, se de boa-fé, seria merecedor de proteção, sem possibilidade de atingir o patrimônio a ele transferido – Fraude à execução configurada – Devedor que alienou o imóvel quando

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Exigência de dois requisitos: (i) alienação na pendência de um processo com potencialidade de tornar o devedor insolvente; e (ii) má-fé do terceiro adquirente – pois, se de boa-fé, seria merecedor de proteção, sem possibilidade de atingir o patrimônio a ele transferido – Fraude à execução configurada – Devedor que alienou o imóvel quando já existia ação de execução ajuizada contra ele – Certidão premonitória averbada na matrícula – Presunção de boa-fé elidida – Inteligência do art. 792, II do CPC – Insolvência evidenciada pelo fracasso das demais tentativas de penhora nos autos da execução – Improcedência mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.